Tribunal: TJDFT
Processo: 0725881-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília contra decisão do Juízo da Vara Cível do Guará (id 60725874 - p. 67-71), que declinou da competência para processar e julgar ação de conhecimento de procedimento especial previsto no Decreto-lei 911/1969, ajuizada pelo Banco RCI Brasil S/A, em que requer a busca e apreensão de bem móvel dado em alienação fiduciária em garantia ao contrato de financiamento celebrado com o réu. Insurge-se o Juízo Suscitante contra a declinação da competência pelo Juízo suscitado sob o fundamento de que houve superveniente modificação legislativa (Lei Complementar no 958/2019) que alterou os limites geográficos das Administrações Regionais do Distrito Federal, de modo que o Setor de Oficinas Sul – SOF Sul passou a integrar a Região Administrativa X (Guará) (id 60725874 - p. 76), sendo, pois, inviável a declinação de competência relativa pelo Juízo suscitado. Por sua vez, o Juízo Suscitado argumentou que nenhuma das partes reside, é domiciliada ou está sediada na Circunscrição Judiciária do Juízo, inexistindo, assim, qualquer vínculo de ordem fática ou jurídica a atrelar as partes ou o objeto da pretensão à Circunscrição Judiciária de Guará. Designei o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, nos termos do artigo 955, caput, e 207, inciso II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios TJ (ID 60768669). Ao ID 63017330, O Juízo Suscitante informa que foi proferida sentença de homologação de desistência nos autos originários. É o relatório. Decido. Consoante relatado, o Juízo Suscitante, por ofício (ID. 63017330), sinalizou que houve a extinção do processo, em razão da prolação da sentença que homologou desistência requerida pela parte autora, BANCO RCI BRASIL S.A (ID. 63017331). Dessa forma, resta prejudicado este incidente processual, pela superveniente perda do objeto. Nesse sentido, confira-se: Conflito de competência. Perda de objeto. Se houve desistência da ação rescisória em que ocorreu o conflito competência, tem-se por prejudicado esse. Conflito de competência declarado prejudicado. (Acórdão 1196751, 20190020029884CCP, Relator: JAIR SOARES, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 27/8/2019, publicado no DJE: 30/8/2019. Pág.: 70/71) (grifei) Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Conflito Negativo de Competência, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intimem-se.